Tribunal: TJMT
Processo: 1000330-50.2021.8.11.0102
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000330-50.2021.8.11.0102
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA SCARAVELLI - CPF: 332.310.609-15 (EMBARGANTE), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), SUELY MAURA FALCAO TERRA - CPF: 060.549.668-47 (EMBARGADO), JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF: 393.302.814-00 (ADVOGADO), ANA VERONICA MORCELI RODRIGUES - CPF: 335.729.188-63 (ADVOGADO), JOSE MAURO BIANCHINI FERNANDES - CPF: 106.292.541-68 (ADVOGADO), JOSE RENATO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 474.584.961-34 (ADVOGADO), JUCARA MORELLI TERRA RODRIGUES - CPF: 667.353.788-49 (EMBARGADO), LINO NOGUEIRA RODRIGUES FILHO - CPF: 640.669.408-20 (EMBARGADO), SILVANA MORELLI TERRA - CPF: 046.758.478-89 (EMBARGADO), YVONE MORELLI TERRA - CPF: 279.164.798-85 (EMBARGADO), ANTONIO FRANCISCO MORELLI TERRA - CPF: 954.241.648-20 (EMBARGADO), GILBERTO PERUZI - CPF: 447.445.019-15 (TERCEIRO INTERESSADO), VALTER APARECIDO PERUZI - CPF: 465.806.389-15 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO SCHUSTER (TERCEIRO INTERESSADO), CESAR POSSAMAI (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE VERA - CNPJ: 00.179.531/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE VERA - CNPJ: 00.179.531/0001-93 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA DIER (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1000330-50.2021.8.11.0102

EMBARGANTE: MARIA SCARAVELLI

EMBARGADOS: SUELY MAURA FALCAO TERRA, JUCARA MORELLI TERRA RODRIGUES, LINO NOGUEIRA RODRIGUES FILHO, SILVANA MORELLI TERRA, YVONE MORELLI TERRA e ANTONIO FRANCISCO MORELLI TERRA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração contra acórdão de desprovimento de apelação interposta por
MARIA SCARAVELLI
de sentença proferida em autos de Ação de Usucapião Extraordinária n. 1000330-50.2021.8.11.0102, da Vara Única da Comarca de Vera/MT, ajuizada contra
SUELY MAURA FALCAO TERRA, JUCARA MORELLI TERRA RODRIGUES, LINO NOGUEIRA RODRIGUES FILHO, SILVANA MORELLI TERRA, YVONE MORELLI TERRA e ANTONIO FRANCISCO MORELLI TERRA
, em que se extinguiu o feito pela coisa julgada.

O embargante afirma que “
A omissão no acórdão resta evidente em razão da ausência de pronunciamento a respeito de que a imutabilidade oriunda da coisa julgada, deve se ater tão somente quanto a procedência do pedido reivindicatório, jamais quanto ao afastamento da prescrição aquisitiva, exegese que se extrai do texto do art. 504, inc. I, do Código de Processo Civil acima transcrito
”.

Diz que “
a presente ação de Usucapião Extraordinária não contempla o mesmo prazo suscitado em sede de exceção de usucapião na Ação Reivindicatória acima mencionada, qual seja, 15 (quinze) anos, uma vez que o lapso prescricional ora tratado é aquele previsto no parágrafo único do art. 1.238, do Código Civil, ou seja, 10 (dez) anos, cuja doutrina e a jurisprudência denominam de Usucapião Extraordinária com Prazo Reduzido ou Posse-Trabalho, caracterizada pela realização de obra ou serviços de caráter produtivo
”.

Pede o acolhimento dos embargos.

Em resposta, requer-se a rejeição dos embargos.

Sem interesse do MP, conforme parecer.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração contra acórdão de desprovimento de apelação interposta por
MARIA SCARAVELLI
de sentença proferida em autos de Ação de Usucapião Extraordinária n. 1000330-50.2021.8.11.0102, da Vara Única da Comarca de Vera/MT, ajuizada contra
SUELY MAURA FALCAO TERRA, JUCARA MORELLI TERRA RODRIGUES, LINO NOGUEIRA RODRIGUES FILHO, SILVANA MORELLI TERRA, YVONE MORELLI TERRA e ANTONIO FRANCISCO MORELLI TERRA
, em que se extinguiu o feito pela coisa julgada.

Não vejo elementos a se apontar vícios, mas quem sabe descontentamento com o entendimento.

Independentemente de estar ou não na parte dispositiva da reivindicatória, a usucapião foi analisada naquele feito e afastada, não se pode ignorar isto como se não ocorrido.

Toda a matéria de defesa deveria ter sido arguida.

Tudo isto foi fundamentado no acórdão embargado, e a pretensão da parte é de revisitação.

Eis o voto:

“[...] A pretensão da parte apelante é de reforma da sentença que reconheceu coisa julgada, ao fundamento de que, na ação reivindicatória transitada em julgado, o que se afastou foi a usucapião extraordinária, de 15 anos, enquanto que, neste feito, o que se alega é a usucapião ordinária, de 10 anos.

Entretanto, convém manter a sentença de reconhecimento da coisa julgada.

Inconteste que a pretensão da parte é a usucapião, que é calcada na posse justa em tempo suficiente para adquirir o domínio. Entretanto, na ação reivindicatória transitada em julgado, já se reconheceu que a posse é injusta, e isto é inabalável.

A posse injusta é um dos requisitos da reinvidicatória. Se não comprovado, naquele feito, que a posse é justa, não há como se desfazer a coisa julgada material que foi formada em ação de usucapião posterior.

Ora, se a matéria referente à usucapião já tinha sido analisada naquele feito, e foi refutada, tendo o pleito de imissão sido julgado procedente, de fato, não há razões para, neste momento, enfrentar novamente a usucapião, mesmo que em contornos diversos, pois a coisa julgada sobre a posse injusta já se sedimentou.

A matéria foi arguida na ação de imissão, e foi refutada, concluindo-se pela preservação da propriedade dos apelados. Se naquele feito a usucapião foi afastada, tendo o pleito sido julgado procedente, certamente que julgar procedente a usucapião neste feito ofenderia frontalmente a segurança jurídica, dessincronizando as decisões judiciais. Em um processo a posse seria injusta e, eventualmente, neste seria justa.

O trânsito em julgado prévio de ação de imissão de posse, em que, inclusive, a matéria de usucapião foi utilizada pela parte, sendo afastada, faz coisa julgada material e impede futura declaração de usucapião assentada em posse anterior à ação petitória. Diferente seria se a posse em defesa o fosse de DEPOIS da ação de imissão, mas não é o caso, pois as partes são as mesmas e o imóvel é o mesmo.

O CPC:

“Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.”

A sentença proferida no feito de imissão transitou em julgado, portanto, fez coisa julgada material, tornando-se imutável e indiscutível.

Portanto, fato é que, diante do trânsito em julgado da sentença prolatada na ação de imissão, tem-se que findada a faculdade de usucapião do bem objeto do presente feito, tendo em vista que sua posse já foi considerada injusta.

Em ação petitória,
“Posse injusta será toda posse não derivada do direito de propriedade ou contrária ao direito. Aqui, tal sentido se torna mais amplo, posto que, se a posse de boa-fé pudesse excluir a reivindicatória, o domínio estaria praticamente extinto diante do fato da posse. Mesmo de boa-fé, a posse cede ao domínio na ação de reivindicação em defesa dela. [...]”
(TJ-AP - APL: 00317958520088030001 AP, Relator: Desembargador RAIMUNDO VALES, Data de Julgamento: 21/10/2014, CÂMARA ÚNICA).

Se não se tem direito de usucapião, conforme analisado naquele feito, e nem mesmo domínio suficiente a se sobrelevar ao dos apelados, aquela sentença deve ser mantida, e, como fez coisa julgada material, decidir de maneira diversa neste feito ofende a coisa julgada e a segurança jurídica.

O STJ já decidiu caso análogo, e, de forma simples, aclara que “
O Art. 474 do CPC sujeita aos efeitos da coisa julgada todas as alegações que poderiam ser argüidas como matéria de defesa
”. O dito art. 474 do CPC/73, é o atual 508 do CPC/2015, que dispõe que,
“Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.”

Nos termos da Súmula 237 do STF, “
O usucapião pode ser arguido em defesa
”. Assim, poderia a usucapião de 10 anos ser arguida naquele feito e, se não o foi, considera-se “dedu
zidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor”, nos termos da norma do art. 508.

Assim, conclui a Corte Superior que “
A sentença de procedência do pedido reivindicatório faz coisa julgada material e impede que em futura ação se declare usucapião, em favor do réu, assentado em posse anterior à ação reivindicatória
.” (REsp n. 332.880/DF, relator Ministro Humberto Gomes de Barros, Terceira Turma, julgado em 5/10/2006, DJ de 27/11/2006, p. 272.).

O objetivo da parte requerida na ação reivindicatória era comprovar que sua posse era justa, e a apelante não logrou êxito nesta pretensão. A defesa arguida naquele feito foi afastada, tendo-se, por fim, transito em julgado entendimento de que sua posse é injusta. Assim, demanda posterior não é competente a desfazer a coisa julgada material, a não ser em caso de anulação da ação reivindicatória e desfazimento da coisa julgada ou situação afim, o que não é possível pelo ajuizamento de usucapião apartadamente e posteriormente.

Explicando melhor a aplicação do art. 508 do CPC e a coisa julgada, o STJ exterioriza que “a coisa julgada também apresenta efeito preclusivo. É o que previa o art. 474 do CPC/73 (atual art. 508 do CPC/15). Transitada em julgado a decisão de mérito, consideram-se deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia suscitar. Já não podem ser renovadas ou discutidas as questões efetivamente deduzidas
e também as que à época já eram dedutíveis
. Tudo que a parte invocou
ou poderia ter invocado à época considera-se enfrentado
.
Está preclusa a possibilidade de adicionar argumentos a uma pretensão já coberta pela coisa julgada.
Assim, não há como afastar a ocorrência de coisa julgada pela renovação da mesma pretensão,
ainda que fundada em outros argumentos
.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.042.009, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 16/11/2022.)

Assim, não importa se é alegado, neste momento, a usucapião de 10 anos. O art. 508 e o efeito da coisa julgada material impede invocar matéria em processo posterior que poderia ter sido suscitada anteriormente. A usucapião de 10 anos não é fato novo. Poderia ter sido invocada na reivindicatória e não o foi, de modo que ocorreu o efeito preclusivo da coisa julgada.

Julgados em casos de usucapião e prévia existência de imissão de posse/reivindicatória:

“AÇÃO DE USUCAPIÃO. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, ACERTADAMENTE. TESE DA
USUCAPIÃO ARGUIDA COMO MATÉRIA DE DEFESA EM ANTERIOR AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE
, SENDO, CONTUDO,
REJEITADA
.
INADMISSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
. HIPÓTESE DIVERSA DAQUELA EM QUE A TESE DA USUCAPIÃO, ARGUIDA COMO MATÉRIA DE DEFESA, É ACOLHIDA NA DEMANDA PETITÓRIA. EM TAL CASO, O MERO ACOLHIMENTO DA TESE SE PRESTA APENAS À IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO PETITÓRIA, SEM EMBARGO DA PROPOSITURA DE AÇÃO AUTÔNOMA. AUSÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL OBJETIVO EXTRÍNSECO, CONSISTENTE NA AUSÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL. PRECEDENTES DESTA CORTE. EXTINÇÃO BEM DETERMINADA. RECURSO IMPROVIDO.” (TJ-SP - AC: 10001999620178260458 SP 1000199-96.2017.8.26.0458, Relator: Vito Guglielmi, Data de Julgamento: 01/09/2021, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/09/2021).

“APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE USUCAPIÃO -
EXISTÊNCIA DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO QUE JULGOU PROCEDENTE AÇÃO REIVINDICATÓRIA -

USUCAPIÃO ARGUIDA COMO MATÉRIA DE DEFESA NA NAQUELA AÇÃO PETITÓRIA
-
EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL
–
IMUTABILIDADE

- APLICAÇÃO DO ART. 508 DO CPC RELAÇÃO PROCESSUAL ESTABILIZADA –
NECESSÁRIA FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA EM 10% DO VALOR DA CAUSA ATRIBUÍDO PELA AUTORA E NÃO IMPUGNADO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (TJ-PR - APL: 00190165220198160001 PR 0019016-52.2019.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Juiz Fabian Schweitzer, Data de Julgamento: 05/10/2020, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/10/2020).

Poderia ser diferente em caso de não existência de prévia ação reivindicatória. Assim, a posse injusta não teria feito coisa julgada material, por exemplo. Portanto, a rejeição de usucapião de 15 anos não obstaria o ajuizamento de usucapião de 10 anos. Mas em caso de suscitação como matéria de defesa em reivindicatória, entende-se que “Tudo que a parte invocou
ou poderia ter invocado à época considera-se enfrentado”.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Majoro os honorários para 15%.

É como voto.”

Inclusive, os julgados destacados no voto dão conta da ocorrência de coisa julgada quando a usucapião é analisada em imissão, não havendo que falar que não houve coisa julgada pelo art. 504. A usucapião em si foi analisada e afastada, e isso não pode ser prolongado perpetuamente.

Assim, observa-se que na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão.

Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO,
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’

(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

Cumpre registrar, ainda, que
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2º, 3º e 4º do CPC:

“[...] § 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3º Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4º Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023